Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015928-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DURVALINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 229.797.781-68 (APELADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. SISTEMA DE MÚLTIPLAS ECONOMIAS. IMÓVEL COM USO MISTO E APENAS UM HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 414/STJ (REVISADO).
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Águas Cuiabá S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Durvalino Pereira de Souza. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a retificação das faturas de consumo de água dos últimos dez anos, limitando-as ao consumo real aferido pelo hidrômetro, bem como condenou a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A empresa apelante defende a legalidade da cobrança com base em múltiplas economias, nos termos do Tema 414/STJ, e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de tarifas de água com base em múltiplas economias em imóvel com uso misto e apenas um hidrômetro; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais; (iii) determinar se devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a concessionária como fornecedora de serviço essencial.

A cobrança com base em múltiplas economias, em imóvel com apenas um hidrômetro e de uso misto, não encontra respaldo no Tema 414/STJ, cuja redação foi revisada em 2024 para restringir sua aplicação a condomínios com múltiplas unidades autônomas.

A técnica do distinguishing afasta a aplicação do Tema 414/STJ ao caso concreto, por não se tratar de condomínio, mas de imóvel individual com uso misto e sem hidrômetro instalado em uma das partes.

A responsabilidade pela ausência de hidrômetro é da própria concessionária, nos termos do art. 3o, I, “a”, da Lei no 11.445/2007, devendo a cobrança se limitar à tarifa mínima.

Não configurado ato ilícito nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, afasta-se a indenização por danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores pagos, por inexistência de má-fé.

A reforma parcial da sentença, com a exclusão da indenização por danos morais e da restituição em dobro, enseja a inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifa de água com base em múltiplas economias não se aplica a imóveis individuais de uso misto com apenas um hidrômetro, conforme interpretação restritiva do Tema 414/STJ.

A ausência de instalação de hidrômetro em parte do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço, de responsabilidade da concessionária.

A restituição em dobro e a indenização por danos morais exigem demonstração de má-fé ou ato ilícito, o que não se verifica quando a cobrança segue entendimento jurisprudencial previamente aceito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por DURVALINO PEREIRA DE SOUZA, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo a quo, em sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à concessionária a retificação das faturas dos últimos 10 anos para que se observe o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no imóvel. Condenou, ainda, a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada a Concessionária interpôs apelação sustentando, a legalidade da cobrança com base no sistema de múltiplas economias, à luz do Tema 414 do STJ.

Alega que não há ato ilícito, a ensejar a condenação em dano moral indenizável.

Aduz que, a devolução em dobro dos valores pagos é indevida, ante a ausência de má-fé ou erro inescusável.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas. ID.288029927.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da cobrança de tarifa de água com base em múltiplas economias, apesar da existência de apenas um hidrômetro instalado no imóvel, e da consequente responsabilidade civil da concessionária pelos danos patrimoniais e morais alegadamente suportados pelo consumidor.

O recurso merece parcial provimento almejado.

Inicialmente, insta salientar que a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, estando sob a égide da legislação protetiva do consumidor - Lei 8078 /90.

Com efeito, a concessionária reconhece que realiza a cobrança de tarifas com base em duas economias (residencial e comercial-

matricula 300766-9, hidrômetro 14S477164
), mesmo diante da existência de único hidrômetro no imóvel do autor.

Fundamenta tal prática no Tema 414/STJ, que, segundo sua leitura, autorizaria a cobrança diferenciada por economia.

Cumpre destacar que a concessionária fundamenta sua defesa no Tema 414/STJ, que, em sua redação original, autorizava a cobrança de tarifas de água e esgoto com base no sistema de múltiplas economias, ainda que existente apenas um hidrômetro no condomínio.

Ocorre que, em 2024, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão do referido tema repetitivo, delimitando de forma diversa a sua aplicação.

O novo entendimento passou a admitir que, nos casos de condomínios compostos por múltiplas unidades autônomas, mas servidos por um único hidrômetro, a cobrança seja feita em duas etapas: (i) uma parcela fixa, correspondente à tarifa mínima vinculada a cada unidade; e (ii) uma parcela variável, apenas se o consumo total ultrapassar a franquia global.

Assim, o precedente atualizado aplica-se exclusivamente a condomínios formados por diversas unidades habitacionais, não sendo extensível a imóveis individuais ou de utilização mista, como no caso em exame.

Dessa forma, impõe-se a técnica do
distinguishing
, afastando-se a aplicação do Tema 414/STJ na hipótese dos autos, uma vez que a nova tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não se ajusta à situação fática presente.

Ou seja, a decisão do Superior Tribunal de Justiça trata das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios, abordando a legalidade de diferentes critérios de cobrança, não no caso em apreço.

Portanto, a análise e as conclusões apresentadas no julgamento são direcionadas exclusivamente a essa situação específica, não se estendendo a outros tipos de imóveis ou unidades que não se enquadrem nesse contexto.

Desse modo, a cobrança deve ser limitada à tarifa mínima correspondente a 10m3 mensais, posto que, a ausência de hidrômetro constitui falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade pela instalação recai exclusivamente sobre a concessionária, nos termos do art. 3o, inciso I, alínea a, da Lei no 11.445 /2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico).

A utilização mista do imóvel (residência nos fundos e salão comercial na frente), enseja a cobrança do valor mínimo do serviço, em especial, porque, a Concessionaria deixou de instalar hidrômetro no salão comercial, obrigação que lhe competia.

Contudo, considerando que foi a Apelante Aguas Cuiabá, que recorreu, a nova formula cálculo, ensejaria a
refomatio in pejus,
nessa toada mantenho a sentença nesse ponto
.
(CPC, art. 1.013, §1o)

De consequência, não que se falar em dano moral dada a ausência de ilícito civil a ensejar qualquer reparação, tampouco a repetição de indébito.

Isso porque, a responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar um dano causado por uma pessoa a outrem, sendo tal tema bem delineado no Código Civil, nos artigos dispostos abaixo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, dos dispositivos legais acima transcritos, extrai serem requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL). 3
. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
4. Recurso provido.(N.U 1028648-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA DE CONSÓRCIO – NEGATIVA/MOROSIDADE POR PARTE DA REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não restando comprovado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela parte requerida ou falha na prestação dos serviços, vez que a não concretização de transferência da cota de consórcio, de imediato, se deu em razão da inadimplência do consumidor com as obrigações contratuais, não há se falar em reparação civil.
(N.U 1001176-68.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2025, Publicado no DJE 03/08/2025)

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para exclui os danos morais fixados e a restituição do valor.

Havendo reversão da sucumbência em grau recursal, não incide o disposto no art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários anteriormente fixados se tornam sem efeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025